Tribunal: STF
Processo: RE 1390567
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alíneas ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES ENTRE A DATA DA CONTA E A INSCRIÇÃO EM REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. COISA JULGADA. A sentença exequenda que determina a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório deve prevalecer em respeito à coisa julgada.



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à apresentação da conta de liquidação até o respectivo pagamento do precatório. Ao fim, requer “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o Acórdão impugnado, afastando-se a inclusão de juros de mora no período posterior à conta”.



    Considerado os Temas n. 96 e 1.037 da repercussão geral, o julgado recorrido foi submetido a juízo de retratação, que foi negada nos ternos da ementa a seguir:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431. TEMAS 96 E 1037.



    O acórdão sujeito à retratação, na parte em que trata da questão ora controvertida, reconheceu que a sentença expressamente determina a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório, motivo pelo qual deve prevalecer esse entendimento em respeito à coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se há ou não a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo do valor devido e o prazo final para quitação da requisição.



    Feito esse registro, ressalto que em apreciação do RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 96), esta Corte firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Desse modo, a conclusão do tribunal regional, no ponto em que autoriza a incidência desse consectário da data do cálculo até o marco da expedição do precatório, coaduna-se com a tese firmada no Tema n. 96.



    No entanto, ao também aquiescer com a incidência daqueles juros no lapso temporal posterior a expedição do precatório até a respectiva quitação, ou seja, no período de “graça constitucional” então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021 –, diverge o Tribunal de origem do decidido no RE 591.085 QO RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação, agora, dada pela EC n. 114/2021 –, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[…] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED AgR, Ministro Roberto Barroso).



    3. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator